Tribunal: STF
Processo: ARE 1375516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Distrito Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a”, “b” e “d” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “REMESSA NECESSARIA CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI Nº 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 



    1. Remessa Necessária de sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedentes os pedidos de implementação de reajuste no vencimento básico e de majoração de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP), previstos na Lei nº 5.190/2013, acrescidos das correspondentes diferenças. 



    2. Segundo orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal (a exemplo do julgamento da ADI nº 1.428/MC), a ausência de dotação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de pessoal apenas torna a lei específica inexequível no exercício financeiro em que esta for editada. Logo, a justificativa de insuficiência orçamentária para cobrir aumento de despesas gerado pela Lei nº 5.190/2013 somente poderia ser considerada válida para a implementação do reajuste no ano de 2013, quando a referida norma foi promulgada. Porém, o Distrito Federal arcou com tais acréscimos no ano de 2013 e também no ano de 2014, estando obrigado a alocar orçamento específico para fazer frente a esse gasto e honrar a dívida assumida anos antes. 



    3. Na mesma linha é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração. 



    4. A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei nº 101/2000) estabelece balizas que, ao mesmo tempo em que impõem limites ao gestor público, servem de norte na organização das despesas públicas, na medida em que exige a demonstração da possibilidade orçamentária, previamente ao aumento da despesa. Inteligência do art. 16, caput e §§ 1º e 2º, da referida lei. Partindo-se do pressuposto de que o gestor público e os agentes políticos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais, não é possível acolher a tese genérica de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento. 



    5. A Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 23) e a Constituição Federal de 1988 (artigos 169, §§ 3º e 4º) estabelecem quais as medidas a serem adotadas na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal (estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000). 



    6. Os servidores públicos beneficiados pela lei específica concessiva de reajuste não podem ser prejudicados pela não adoção das medidas legalmente estabelecidas para assegurar direitos estabelecidos em lei. 



    7. De acordo com o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá após a liquidação. 



    8. Remessa necessária parcialmente provida, para adequar os honorários de sucumbência”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos artigos 8º, inciso I; 93, inciso IX; 165, §9º; e 169, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Alega, em resumo, que a Corte de origem divergiu da orientação consolidada no julgamento do RE nº 905.357/RR, feito paradigma do Tema 864 da repercussão geral.



    Decido.



    Preliminarmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    O Tribunal a quo entendeu que é devido o pagamento à parte recorrida da última parcela do reajuste de seu vencimento básico (previsto na Lei nº 5.190/2013) e da readequação da gratificação, aduzindo não se tratar de revisão geral, tampouco de concessão de reajuste de servidor baseado em critério de isonomia.



    Concluiu, ainda, que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária somente poderia ser considerado válido caso ocorresse no exercício financeiro em que a lei foi aprovada, ou seja, no ano de 2013.



    Verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (Lei Distrital nº 5.190/2013), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por atrair a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. A propósito, os seguinte julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL. Nº 5.190/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.370.424/DF - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/5/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a reinterpretação das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.785/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/22).



    No mesmo sentido cito as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.320.146/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/2021 e ARE nº 1.374.010/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 6/5/2022. 



    Ademais, não se aplica ao caso o disposto no RE nº 905.357/RR, paradigma do tema 864 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que, conforme consignado no acórdão, não se trata de revisão geral anual.



    Incabível, ainda, o recurso pelo artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, do texto constitucional, uma vez que não houve a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal e nem o julgamento de lei local em detrimento de lei federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente